Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723121-44.2023.8.07.0000 CLASSE: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA EXCEPTO: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de “ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO” suscitada por GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA em face do Desembargador JASEN FIALHO DE ALMEIDA, relator da Revisão Criminal 0710320-96.2023.8.07.0000 e dos respectivos Embargos de Declaração. O Excipiente sustenta (i) que a arguição é tempestiva porque promovida dentro do prazo de 15 (quinze) dias “da ciência do fato descoberto pelo Advogado do Revisionando”; (ii) que é representado na Revisão Criminal por seu pai, o advogado Eduardo Aristides Pereira, que trabalha no Cartório de Registro de Imóveis do Guará/DF desde 2007, onde também trabalhou, de 2008 a 2011, Jader Fialho de Almeida, irmão do Excepto; (iii) que “Jader Fialho de Almeida, nunca se deu bem com Advogado Eduardo Aristides Pereira, desafetos declarados, criando na imaginação do irmão do Desembargador Jasen Fialho de Almeida, que sua demissão foi ocasionada por causa do Genitor e Advogado do Revisionando”, circunstância que, “per si, prova o impedimento e ou suspeição do magistrado que julgou a Revisão Criminal”; (iv) que “há, dessa maneira, notória e possível condução de Vossa Excelência no trato de desamizade com a parte adversa, pois, como dito nas linhas anteriores, JADER (Irmão) X EDUARDO (Advogado), DESAFETOS, segundo a ótica do CPC/2015 – art. 145, inc. I”; e (v) que “só teve conhecimento do fato novo e grau de parentesco entre o Desembargador (Jasen Fialho de Almeida) e seu irmão (Jader Fialho de Almeida), na data de 9/6/2023”. Conclui que o Excepto é suspeito na forma dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil e do artigo 252, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer o acolhimento da “arguição de impedimento em todos os seus termos para que reconheça o Impedimento do Magistrado e ordene imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal”, bem como a “anulação de todo processado da Revisão Criminal” O Excepto não reconheceu a suspeição, determinou a autuação da petição em apartado e a suspensão do processo originário até o julgamento do incidente, mediante as seguintes razões (fls. 317/322 ID 47743288): “Preliminarmente, verifica-se que a arguição de suspeição é intempestiva, uma vez que a suscitada fora do prazo legal previsto no art. 314 do RITJDFT. No mérito, a alegação de impedimento ou suspeição não procede. As hipóteses de impedimento, previstas no art. 252 do CPP, são as seguintes: Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. As de suspeição, por seu turno, encontram-se enumeradas no art. 254, do CPP, verbis: Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Cotejando-se uma a uma as hipóteses legais de impedimento e suspeição, ainda que abarcadas por analogia as hipóteses listadas nos artigos 144 e 145 do CPC, não se verifica a ocorrência de nenhuma delas na hipótese ora aventada. Com efeito, as alegadas desavenças entre o genitor e advogado da parte autora e o irmão do Relator da ação de revisão criminal, se de fato existentes, não envolvem as partes do processo ou pessoas nele diretamente interessadas. Tratam-se de supostas desavenças que teriam ocorrido há mais de 10 anos, entre os anos de 2008 e 2011, período em que o pai e advogado da parte autora teria trabalhado no mesmo Cartório de Registro de Imóveis que o irmão deste Relator. Tal circunstância, ainda que de fato tenha ocorrido, não impede o exercício da jurisdição, tampouco macula a imparcialidade deste juiz, que sequer sabia da existência de possíveis desavenças entre o advogado da parte autora e seu irmão, tanto assim que o advogado da parte autora solicitou, por duas vezes, audiência com este Relator, tendo sido recebido em ambas presencialmente, na presença de servidora do Gabinete, como de praxe, ocasião em exerceu seu mister, nada mencionando, na ocasião, sobre o alegado impedimento/suspeição, suscitado somente após o julgamento de improcedência do pedido de revisão criminal.” É o relatório. Decido. A “Arguição de Impedimento/Suspeição” não pode ser conhecida, pois o fato narrado pelo Excipiente não se subsume, nem mesmo em tese, a nenhuma das hipóteses de impedimento e suspeição contempladas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal e nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, estes aplicáveis subsidiariamente. Com efeito, ainda que seja verdadeira a alegação de que o pai do Excipiente (Eduardo Aristides Pereira), também seu advogado, e Jader Fialho de Almeida (irmão do Excepto) foram desafetos ao tempo em que trabalharam juntos no Cartório de Registro de Imóveis do Guará entre 2008 a 2011, isso não atrai a incidência de nenhuma das hipóteses de suspeição ou impedimento previstas na legislação processual penal e na legislação processual civil. Problemas e desavenças entre parente do magistrado e parente ou advogado da parte, inclusive quando indicativos de inimizade, não são hábeis, mesmo in abstracto, à caracterização de suspeição, muito menos de impedimento por interesse no feito, presente o disposto nos artigos 252, inciso IV, e 254, inciso I, do Código de Processo Penal, e no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: [...] IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. (...) Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;” (...) “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;” Note-se que as alegações do Excipiente, além de passar ao largo da esfera pessoal e profissional do Excepto, ou seja, de sequer tangenciar as hipóteses de impedimento e de suspeição aventadas, são desprovidas de qualquer embasamento probatório, ainda que indiciário, valendo anotar que, segundo o artigo 315 do Regimento Interno, a arguição deve indicar “os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado” e ser “instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Nesse contexto em que os fatos alegados, além de destituídos de qualquer suporte probante, não se enquadram, mesmo hipoteticamente, em nenhuma das situações configuradoras de impedimento e suspeição pela legislação processual penal e processual civil, é de rigor a rejeição in limine da exceção de impedimento ou de suspeição. Tenha-se presente que as normas jurídicas que versam sobre impedimento e suspeição são de direito estrito e por isso não comportam interpretação ampliativa. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Por afetarem o poder jurisdicional do órgão judicante, é assente na doutrina e jurisprudência que esses motivos legais de impedimento ou suspeição são de direito estrito, não admitindo, por isso, aplicação analógica, nem interpretação extensiva. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a ed., Forense, p. 429)” Assim, se o que se tem nos autos, de concreto, são decisões do Excepto contrárias à pretensão deduzida pelo Excipiente na Revisão Criminal, não há espaço jurídico para o recebimento e processamento da “Exceção de Impedimento/Suspeição”. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Corte Especial, rel. Min. Humberto Martins, DJe 21/02/2017)” Imperativa, destarte, a rejeição liminar da arguição ante a manifesta ausência dos pressupostos de admissibilidade. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (AI 07154864620228070000, 2a CC., rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe: 16/3/2023)” ISTO POSTO, rejeito liminarmente a Exceção de Suspeição com amparo no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno. Dê-se ciência. Publique-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator